Tribunal: TJSP
Processo: 1039691-38.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
*Revisional – Tarifa de avaliação do bem – Possibilidade de cobrança, diante da comprovação da prestação do serviço – Seguro – Venda casada caracterizada – Recurso repetitivo REsp no 1639320/SP (Tema 972) – Repetição em dobro – Não cabimento – Sucumbência recíproca configurada – Recurso do réu parcialmente provido e prejudicado o apelo do autor.*